Tribunal: TJDFT
Processo: 0726373-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, pois o apelante, no interior de um ônibus, estava armado com uma faca e gritou que todos os negros deveriam morrer, conduta que atemorizou os passageiros.

2. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima, por meio de xingamentos ou atribuição de qualidade negativa, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

3. O ordenamento jurídico pátrio não ampara a liberdade de expressão que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina a vítima em razão da cor de sua pele.

4. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade e o decoro das vítimas por meio de palavras referentes à raça e à cor, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

6. Aplica-se a regra do concurso material entre crimes cuja natureza da pena seja distinta (Acórdão 967527 – Câmara Criminal), como é o caso dos crimes de ameaça e de injúria qualificada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.